Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-66.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001750-66.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON ALCEBIADES BONFIM - CPF: 441.413.798-59 (APELANTE), WANDER LUIZ COSTA PORTO - CPF: 409.170.648-79 (ADVOGADO), MIRIAM MARTINS DE SOUZA - CPF: 007.382.892-05 (APELANTE), OSWALDO BORGES JUNIOR - CPF: 168.759.388-47 (APELANTE), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ENI MARTINS TEIXEIRA - CPF: 917.330.811-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001750-66.2023.8.11.0055

APELANTE: EMERSON ALCEBIADES BONFIM, MIRIAM MARTINS DE SOUZA, OSWALDO BORGES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ESTELIONATO MAJORADO [ART. 171, § 4º, CP] – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 1 [UM] ANO SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ALMEJADA FIXAÇÃO APENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal"
[STJ - HC n. 416.530/SP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001750-66.2023.8.11.0055

APELANTE: EMERSON ALCEBIADES BONFIM, MIRIAM MARTINS DE SOUZA, OSWALDO BORGES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por OSWALDO BORGES JÚNIOR, MIRIAM MARTINS DE SOUZA e EMERSON ALCEBÍADES BONFIM, condenados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática de estelionato majorado [art. 171, § 4º, CP] e apenados, cada um deles, com 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

A irresignação recursal limita-se às penas restritivas de direito fixadas pelo juízo singular, quais sejam, prestação pecuniária de 2 [dois] salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena aplicada, em entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Aduzem que
“os Apelantes não detêm de condição de pagar a pena de multa, mais a prestação de serviço” (sic)
, razão pela qual almejam
“apenas uma modalidade de pena restritiva, o que se mostra mais benéfico” (sic)
, razão pela qual pedem
“que seja imposta apenas a pena restritiva de prestação pecuniária, ainda que em valor superior ao estipulado na sentença, uma vez que assim, a rotina e cotidiano dos mesmos não será comprometida” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001750-66.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram denunciados pela prática de estelionato majorado [art. 171, § 4º, CP] e associação criminosa [art. 288, CP], após terem sido presos em flagrante, em Tangará da Serra, aplicando o
“golpe do bilhete premiado”
na vítima ENI MARTINS TEIXEIRA, que lhes entregou a importância de R$ 3.040,00 [três mil e quarenta reais] sob a falsa promessa de receber parte do montante do pseudo prêmio.

Reconhecidos pessoalmente pela vítima, os três permaneceram em silêncio na fase inquisitiva.

Em juízo, após a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, MIRIAM e EMERSON confessaram a prática do crime, enquanto OSWALDO negou que tivesse conhecimento da empreitada criminosa praticada pelos corréus.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem os apelantes apenas em relação às penas restritivas de direitos fixada, almejando e exclusão da prestação de serviços e mantida apenas a prestação pecuniária, ainda que em valor superior ao fixado.

A pretensão não tem amparo legal.

O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe:

Art. 44. [...]

§ 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, pode ser feita por multa ou por uma restritiva de direitos, se superior a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[...].

De acordo com NUCCI, a imposição da pena restritiva de direitos é unilateral e não depende
“de consenso ou aceitação da parte beneficiária, pois seria ilógico e inaplicável o juiz, por ocasião da sentença condenatória, abrir prazo para manifestação de quem quer que seja”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 419].

Ademais,
a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 [seis] meses de privação de liberdade
, como estabelece o
caput
do art. 46 do Código Penal.

A sentença guerreada está em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 5.
Conforme entendimento desta Corte, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 ano por uma restritiva de direitos e multa, em vez de duas restritivas de direitos, na hipótese de o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada com a pena corporal, caso dos autos
. Precedentes desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.348.797/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INVIABILIDADE
.
SÚMULA N. 171/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não é 'socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 ano por uma restritiva de direitos e multa, em lugar de duas restritivas de direitos, na hipótese de o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada com a pena corporal. Essa é a inteligência da Súmula 171/STJ, in verbis: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa'
(AgRg no HC n. 721.871/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 25/3/2022)" (AgRg no HC n. 662.331/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AgRg no REsp n. 2.069.343/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL
. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). Precedentes. 2.
Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal"
(HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017). 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.012.165/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Portanto, a conclusão que se impõe é que a sentença recorrida está amparada nos dispositivos legais que regem a matéria e na remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, de modo que deve ser
mantida
.

Diante do exposto, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024